Tribunal: TJES
Processo: 5002953-44.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002953-44.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: NEIDE APARECIDA ROSSINI NUNES e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso em face de sentença que condenou a recorrente ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em seu recurso, a recorrente aduz que não houve falha na prestação do serviço, bem como a ausência de danos morais.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora logrou êxito em comprovar a má prestação de serviço por parte da recorrente.

Conforme as provas produzidas, o médico oftalmologista compareceu ao quarto da autora somente após dois dias da queixa de incômodo em seu olho.

De logo, tenho que, conforme bem analisado pelo magistrado sentenciante, as queixas relatadas não foram prontamente analisadas, o que configura a falha na prestação do serviço. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ATENDIMENTO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE REALIZARAM O ATENDIMENTO. (...)
Caso dos autos em que a autora reclama indenização em razão de alegado erro médico, consubstanciado no erro de diagnóstico quanto ao quadro de oclusão arterial aguda que lhe acometia no seu membro inferior esquerdo. Hipótese em que o contexto probatório revelou que o atendimento médico dispensado pelos profissionais médicos do Hospital demandado não foi adequado e indicado ao quadro clínico apresentado pelo paciente. Autora que procurou o nosocômio demandado no quarto dia de pós-operatório de cirurgia de vesícula, queixando-se de dor súbita em membro inferior esquerdo e parestesia, recebendo apenas tratamento para analgesia, sem que realizados quaisquer procedimentos para diagnosticar o quadro de oclusão arterial aguda que lhe acometia. Alta da paciente quando havia agravamento do quadro, sendo diagnosticado por médica particular procurada pela autora, que no mesmo dia da alta constatou parestesia no membro inferior esquerdo e cianose importante, motivando encaminhamento de urgência para cirurgião vascular. Demora no diagnóstico e do consequente tratamento adequado ao quadro que tolheu eventuais chances de cura ou melhora do estado de saúde da paciente.
Aplicação da teoria da perda de uma chance. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. (...) . DANO ESTÉTICO DEMONSTRADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Possibilidade de cumulação das indenizações por dano moral e estético. Súmula 387 do STJ. Os elementos coligidos nos autos evidenciam a alteração morfológica corporal visível e que causa desagrado e abalo à autoestima da vítima. Dano estético reconhecido e fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância às peculiaridades do caso concreto, mitigado em razão da aplicação da teoria da perda de uma chance. DANO MATERIAL EMERGENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Não comprovado minimamente os danos materiais reclamados, relativos a despesas com tratamento médico, inviável o acolhimento da pretensão. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS CODEMANDADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70077452688, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 13-06-2018)

Os danos morais, in casu, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial da autora, sendo inconteste o abalo moral sofrido em razão da falha do atendimento médico-hospitalar, as quais, acaso tivesse recebido o adequado diagnóstico e tratamento a tempo, poderiam ter evitado.

No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

No caso dos autos, tenho que o valor fixado deve ser reduzido ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que entendo como adequado as peculiaridades do caso.

Ante o exposto e sem mais delongas, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para reformar a sentença e reduzir o dano moral ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.